Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-06.2024.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002753-06.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), REGIANE IRIA DA SILVA - CPF: 015.781.011-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Poconé contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, determinando o fornecimento e custeio, em favor de paciente portadora de insuficiência aórtica grave, do procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como transporte e tratamentos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Poconé possui legitimidade passiva para figurar na lide que objetiva o fornecimento de tratamento médico; (
ii
) examinar se houve perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento durante o trâmite processual; (
iii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela promoção da saúde é comum e solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos
arts
. 23, II, 30, VII e 196 da Constituição da República, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da ação que vise à efetivação desse direito fundamental.

4.
A alegação de perda do objeto não subsiste quando a obrigação é cumprida em razão de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, pois tal cumprimento não extingue o interesse processual, devendo o mérito ser julgado para consolidar a tutela provisoriamente concedida.

5.
O cumprimento da obrigação judicial deve observar a repartição de competências do SUS, de modo que os procedimentos de alta complexidade — como o de troca de válvula aórtica (código SIGTAP 04.06.03.016-2) — se inserem na esfera de responsabilidade primária do
Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária na atenção básica.

6.
A solidariedade entre os entes federados não afasta a necessidade de direcionamento da execução da obrigação ao ente competente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que admite o ressarcimento entre os entes conforme o ônus financeiro suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município de Poconé em caso de inércia do ente estadual.

Tese de julgamento
:
A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, permitindo-se a demanda em face de qualquer deles.

O cumprimento de obrigação em decorrência de tutela de urgência não configura perda do objeto, devendo o mérito ser apreciado para consolidar a tutela provisória.

O cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, direcionando-se ao ente responsável pela execução do procedimento conforme seu grau de complexidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC,
arts
. 485, VI, 487, I, e 493; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE n. 1.333.918/RS,
Relª
. Minª.
Cármen
Lúcia, j. 06.04.2022; TJMT, AI n. 1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível
,

interpost
o
p
elo Município
de Poconé
,
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
p
ela Defensoria Pública do Estado, em favor d
e
Regiane Iria da Silva
,
julgou
procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignado
, o
Município de
Poconé
alega,
em sede de preliminar de mérito, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Alega, também,
como questão prévia, a perda superveniente do objeto, tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi integralmente cumprida.

Nas razões recursais, sustenta que
o procedimento requerido
é de alto custo e que, não obstante a solidariedade entre os entes federados, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso
.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada nos pontos acima mencionados.

Contrarrazões ofertadas
por

Regine Iria da Silva no id. 322978905.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Município de
Poconé
insurge-se contra a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados pel
a parte autora, assistida pela
Defensoria Pública do Estado
.

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de

Poconé
e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata, em favor d
a
Recorrid
a
— assistid
a
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e portadora de insuficiência aórtica grave
—

o
procedimento cirúrgico de
troca de válvula aórtica, bem como o transporte e demais procedimentos eventualmente necessários à realização do tratamento.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem
prolatou sentença satisfativa
nos seguintes termos:

“
Diante o exposto, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, por consequência MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA para que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico TROCA DE VALVA AÓRTICA bem como o transporte e demais procedimentos eventualmente necessários a realização do tratamento.

Consigno que o procedimento já foi realizado, conforme ID. 184751318.

Sem custas e sem honorários advocatícios, consoante o art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Diante do valor atribuído à causa, deixo de remeter o processo à remessa necessária, nos termos do art. 496 § 3.º CPC.

[...]” (id.
322978898
)
.

Do
ato sentencial
,
o Município de Poconé aviou o presente Apelo, que se passa à análise.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

O Apelante levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a prestação de serviços de alta complexidade e urgência é atribuição do Estado de Mato Grosso, não podendo, portanto, suportar sozinho a obrigação determinada.

A tese do Recorrente, no sentido de que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 7
o
, inciso XI, da Lei n. 8.080/1990,
in
verbis
:

Art. 7º - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

I - [...];

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Sendo assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a
União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...]Cumpre ressaltar os termos do art. 23, II, da Constituição da República, no sentido da competência comum dos entes federativos - União, Estados, Municípios e Distrito Federal -, acerca da prestação da saúde e assistência pública.

Dessa forma,
o sistema de saúde como encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes, e por consequência a responsabilidade solidária, a legitimar o aforamento de demanda contra qualquer deles, conjunta ou separadamente
.(RE 1.333.918/RS,
Relª
. Mina. Carmem Lúcia, julgado em 060/04/2022)”. (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa.

Por tais considerações,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva do Recorrente.

Da perda do objeto.

O Municípiosustenta, ainda,que, tendo sido cumprida a obrigação de fazer durante o curso do processo, estaria configurada aperda superveniente do objetoe a ausência de interesse processual, na forma do
artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.

De igual modo, atese nãoprospera.

A preliminar de perda do objeto pressupõe a modificação superveniente de situação fática ou jurídica que altere os pressupostos fáticos do pedido ou da causa de pedir, de modo a torná-lo
ineficaz
. Nessa hipótese, a ausência de interesse de agir revela-se manifesta, porquanto a prestação jurisdicional deixa de ser necessária ou adequada à obtenção de um resultado útil para a parte autora.

Todavia, quando a obrigação ésatisfeitaem decorrência de determinação judicial proferida em sede de tutela de urgência ou antecipada, não há falar em perda do objeto processual, mas sim em satisfação do direito que havia sido judicialmente reconhecido de forma provisória e que, após a instrução processual, deve ser confirmado ou não na sentença de mérito.

No caso dos autos, conforme se extrai da narrativa processual, o cumprimento da obrigação pelo Município não decorreu de ato espontâneo ou de iniciativa administrativa própria, mas sim em razão
do deferimento da tutela de urgência postulado pela Autora, ora Recorrida, na inicial, ocasião em que foi determinada a realização do procedimento cirúrgico.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de enfrentar situação análoga, firmando o entendimento de que o cumprimento da obrigação em decorrência de tutela antecipada não configura perda do objeto, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito, mediante o reconhecimento do pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA MENOS GRAVOSA – PRAZO – RAZOABILIDADE – URGÊNCIA DA MEDIDA – CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se pode considerar a perda superveniente do interesse recursal devido ao cumprimento da medida liminar na origem. A satisfação da liminar, por ser uma medida precária, não resulta na perda do objeto do recurso, especialmente considerando a necessidade de julgamento do
mérito .
2. Diante da necessidade de um mecanismo coercitivo eficaz para assegurar que os entes públicos cumpram suas obrigações, a multapecuniária é substituída pela possibilidade de bloqueio on-line. Esse método se mostra mais eficiente na entrega da tutela pretendida, uma vez que a multa representa um prejuízo à coletividade e não garante o cumprimento efetivo da obrigação de fazer.
3 .
A decisão impugnada estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado visando resguardar o direito do paciente. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT -Agravo deInstrumento:10128964120248110000,
R
el.:RodrigoRobertoCurvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,DJE12.8.2024)

Com efeito, permitir a extinção do processo sem resolução do mérito nessa hipótese significaria esvaziar a própria função da tutela de urgência, que tem por finalidade antecipar, provisoriamente, os efeitos da tutela jurisdicional definitiva, evitando dano irreparável ou de difícil reparação ao direito
da Recorrida.

O cumprimento da obrigação decorrente de decisão judicial não pode ser equiparado à satisfação espontânea do direito ou à perda
superveniente do interesse de agir. Ao contrário, demonstra a existência de pretensão resistida que somente foi superada mediante a intervenção do Poder Judiciário, o que reforça a necessidade de julgamento de mérito para confirmar, em caráter definitivo, a tutela provisoriamente concedida.

Ademais, a extinção do processo sem resolução do mérito, nessa circunstância, deixaria desprovida de título executivo judicial a decisão quedeterminou o cumprimento da obrigação, o que poderia gerar insegurança jurídica e desestimular o cumprimento espontâneo de decisões judiciais pelos entes públicos.

Dessa forma, portanto, afasto a alegação e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade, ou não, de direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, em razão do custo e da complexidade do procedimento cirúrgico requerido pela parte apelada.

Inicialmente, não se desconhece a tese fixada no julgamento do Tema 793 do STF, no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Quanto ao cumprimento da obrigação, é devido o direcionamento primeiramente ao entre público estadual de acordo com as regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Conforme consignado, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob
pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Assim sendo, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau condenou os entes públicos a arcarem com a obrigação de forma solidária.

Contudo, verifica-se que
o procedimento pleiteado, qual seja Troca de Válvula Aórtica (procedimento
04.06.03.016-2
)
,
é
de alta complexidade, conforme extrai-se da Tabela S
IGTAP/SUS.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de
Poconé
seja responsável solidário, na prestação do Serviço Público de Saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício
, inclusive, sob minha relatoria
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo ente público municipal contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que o ente municipal, juntamente com o Estado de Mato Grosso, custeasse a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico em
menor hipossuficiente, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser compelido, de forma direta, a custear procedimento cirúrgico classificado como de média/alta complexidade, cuja atribuição principal recai sobre o Estado, conforme a lógica da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever comum dos entes federativos, sendo-lhes imposta atuação solidária para garantir a prestação efetiva do serviço.

A classificação do procedimento como de média/alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP/SUS, insere sua execução primária na esfera de responsabilidade do Estado, cabendo ao Município, em regra, atuar na atenção básica.

A imposição direta da obrigação ao Município, sem demonstração de estrutura técnica e orçamentária adequada, compromete a eficiência e proporcionalidade da medida, podendo prejudicar políticas públicas essenciais.

Diante da hierarquização das competências no SUS, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município, caso reste comprovada omissão. IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, observada a responsabilidade solidária dos entes federativos. Tese de julgamento: “1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, mas a execução da obrigação pode ser direcionada conforme a repartição de competências prevista no SUS. 2. Tratamentos classificados como de média ou alta complexidade devem, preferencialmente, ser custeados pelo Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inércia.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB,
arts
. 6o e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U. 1029290-26.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; TJMS, AI n. 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2020; TJMG, Remessa Necessária Cível n. 10607180040216001, Rel. Des. Wander
Marotta
, 5ª Câmara Cível, j. 25.02.2021. (N.U 1016896-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

Sendo assim, impõe-se o provimento
parcial
do
A
pelo
interposto pelo
Município de
Sinop
,
exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a responsabilidade solidária do ente municipal, em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estatal.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de

Poconé
,
exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
,
mantendo-se inalterados os demais termos sentenciais.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025